Tribunal: STJ
Processo: 0024541-92.2017.8.05.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2418543 - BA(2023/0234768-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: MARCOS NOLASCO HORA DAS NEVES
AGRAVANTE
: LICIA DE MACEDO NOLASCO
AGRAVANTE
: IRENE DE MACEDO NOLASCO
ADVOGADOS
: WILSON CHAVES DE FRANÇA - BA024359
RUBENS MÁRIO DE MACÊDO FILHO - BA007940A
HELIETE RODRIGUES VIANA - BA008878
AGRAVADO
: CONDOMINIO MANSAO LORENZO BERNINI
ADVOGADOS
: AUGUSTO SÁVIO DE C.ALBERGARIA BARRETO - BA011097
LUIZ MACHADO BISNETO - BA015630
AGRAVADO
: CHROMA CONSTRUCOES LTDA
ADVOGADO
: WILSON PINHEIRO CORRÊA LIMA - BA015830
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
COMPETÊNCIA ABSOLUTA DE VARA ESPECIALIZADA E CONEXÃO.
CISÃO DO FEITO E REMESSA À VARA CÍVEL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO
E
PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por afastamento da negativa de prestação jurisdicional (arts. 1.022 e 489,
§ 1o, do CPC) e aplicação das Súmulas n. 83 do STJ e 284 do STF, indeferindo o
efeito suspensivo.
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento contra decisão que
reconheceu a incompetência absoluta da vara de relações de consumo para pedidos
contra o condomínio e determinou a redistribuição do feito às varas cíveis, com
prosseguimento na vara especializada quanto à construtora.
3. A Corte
manteve a decisão agravada e não proveu o agravo de
a quo
instrumento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional com violação dos arts. 1.022,
e I, II e III, e 489, § 1o, III a VI,
caput
do CPC e 927, § 1o, do CPC; (ii) saber se a competência da vara especializada de
consumo atrai o julgamento conjunto de causas conexas, nos termos dos arts. 44 e
Documento eletrônico VDA54870169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:54:20
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: b17b7e37-135c-4b5d-982a-05f8b78befee

55, § 3o, do CPC; (iii) saber se a cisão do feito afronta os arts. 4o, 8o, 317 e 321 do
CPC por violar eficiência, economia e duração razoável; e (iv) saber se há
divergência jurisprudencial quanto à
das varas especializadas e à
vis attractiva
reunião de processos conexos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não há violação dos arts. 1.022,
e I a III, e 489, § 1o, III a VI, do CPC e
caput
927, § 1o, do CPC, pois o Tribunal enfrentou, de modo claro e suficiente, as teses e
rejeitou os embargos por ausência de omissão, obscuridade ou contradição.
6. A competência absoluta da vara especializada de consumo, aliada à conexão
fática e jurídica entre os pedidos, impõe julgamento conjunto e afasta a cisão, nos
termos dos arts. 44 e 55, § 3o, do CPC, preservando-se eficiência, economia e
duração razoável à luz dos arts. 4, 8, 317 e 321 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial conhecido para se conhecer do recurso especial e
dar-lhe parcial provimento.
Tese de julgamento: “1. Não há violação dos arts. 1.022,
e I a III, e 489, §
caput
1o, III a VI, do CPC e 927, § 1o, do CPC, quando o acórdão enfrenta, de modo
claro e suficiente, as questões suscitadas; 2. A competência absoluta da vara
especializada de consumo, diante da conexão, impõe julgamento conjunto dos
pedidos e afasta a cisão, nos termos dos arts. 44 e 55, § 3o, do CPC”.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 489, § 1o, 927, § 1o, 44, 55, § 3o,
4o, 8o, 317, 321 e 64; LOJ/BA, art. 69.
Jurisprudência relevante citada: STJ,
relator Ministro Sálvio
REsp n. 415.706/PR,
de Figueiredo Teixeira, Terceira Turma, julgado em
STJ,
12/8/2002;
relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta
REsp n. 127.082/MG,
Turma, julgados em
STJ,
relator Ministro
17/5/1999;
REsp n. 1.988.920/SP,
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/3/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso
03/03/2026 09/03/2026,
e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54870169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:54:20
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: b17b7e37-135c-4b5d-982a-05f8b78befee

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54870169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:54:20
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: b17b7e37-135c-4b5d-982a-05f8b78befee

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2418543 - BA(2023/0234768-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: MARCOS NOLASCO HORA DAS NEVES
AGRAVANTE
: LICIA DE MACEDO NOLASCO
AGRAVANTE
: IRENE DE MACEDO NOLASCO
ADVOGADOS
: WILSON CHAVES DE FRANÇA - BA024359
RUBENS MÁRIO DE MACÊDO FILHO - BA007940A
HELIETE RODRIGUES VIANA - BA008878
AGRAVADO
: CONDOMINIO MANSAO LORENZO BERNINI
ADVOGADOS
: AUGUSTO SÁVIO DE C.ALBERGARIA BARRETO - BA011097
LUIZ MACHADO BISNETO - BA015630
AGRAVADO
: CHROMA CONSTRUCOES LTDA
ADVOGADO
: WILSON PINHEIRO CORRÊA LIMA - BA015830
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
COMPETÊNCIA ABSOLUTA DE VARA ESPECIALIZADA E CONEXÃO.
CISÃO DO FEITO E REMESSA À VARA CÍVEL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO
E
PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por afastamento da negativa de prestação jurisdicional (arts. 1.022 e 489,
§ 1o, do CPC) e aplicação das Súmulas n. 83 do STJ e 284 do STF, indeferindo o
efeito suspensivo.
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento contra decisão que
reconheceu a incompetência absoluta da vara de relações de consumo para pedidos
contra o condomínio e determinou a redistribuição do feito às varas cíveis, com
prosseguimento na vara especializada quanto à construtora.
3. A Corte
manteve a decisão agravada e não proveu o agravo de
a quo
instrumento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional com violação dos arts. 1.022,
e I, II e III, e 489, § 1o, III a VI,
caput
do CPC e 927, § 1o, do CPC; (ii) saber se a competência da vara especializada de
consumo atrai o julgamento conjunto de causas conexas, nos termos dos arts. 44 e
Documento eletrônico VDA54611695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:55:44
Código de Controle do Documento: 95bc9e4f-f33d-4357-88ff-0dc6548bb4d3

55, § 3o, do CPC; (iii) saber se a cisão do feito afronta os arts. 4o, 8o, 317 e 321 do
CPC por violar eficiência, economia e duração razoável; e (iv) saber se há
divergência jurisprudencial quanto à
das varas especializadas e à
vis attractiva
reunião de processos conexos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não há violação dos arts. 1.022,
e I a III, e 489, § 1o, III a VI, do CPC e
caput
927, § 1o, do CPC, pois o Tribunal enfrentou, de modo claro e suficiente, as teses e
rejeitou os embargos por ausência de omissão, obscuridade ou contradição.
6. A competência absoluta da vara especializada de consumo, aliada à conexão
fática e jurídica entre os pedidos, impõe julgamento conjunto e afasta a cisão, nos
termos dos arts. 44 e 55, § 3o, do CPC, preservando-se eficiência, economia e
duração razoável à luz dos arts. 4, 8, 317 e 321 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial conhecido para se conhecer do recurso especial e
dar-lhe parcial provimento.
Tese de julgamento: “1. Não há violação dos arts. 1.022,
e I a III, e 489, §
caput
1o, III a VI, do CPC e 927, § 1o, do CPC, quando o acórdão enfrenta, de modo
claro e suficiente, as questões suscitadas; 2. A competência absoluta da vara
especializada de consumo, diante da conexão, impõe julgamento conjunto dos
pedidos e afasta a cisão, nos termos dos arts. 44 e 55, § 3o, do CPC”.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 489, § 1o, 927, § 1o, 44, 55, § 3o,
4o, 8o, 317, 321 e 64; LOJ/BA, art. 69.
Jurisprudência relevante citada: STJ,
relator Ministro Sálvio
REsp n. 415.706/PR,
de Figueiredo Teixeira, Terceira Turma, julgado em
STJ,
12/8/2002;
relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta
REsp n. 127.082/MG,
Turma, julgados em
STJ,
relator Ministro
17/5/1999;
REsp n. 1.988.920/SP,
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/3/2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por MARCOS
NOLASCO HORA DAS NEVES, LÍCIA DE MACÊDO NOLASCO e IRENE DE
MACÊDO NOLASCO contra a decisão que inadmitiu o recurso especial por
afastamento da alegada negativa de prestação jurisdicional e por incidência da
Súmula n. 284 do STF.
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Documento eletrônico VDA54611695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:55:44
Código de Controle do Documento: 95bc9e4f-f33d-4357-88ff-0dc6548bb4d3

Foi formulado pedido de efeito suspensivo na petição do recurso
especial, com fundamento nos arts. 932, II, e 1.029, § 5o, do Código de Processo
Civil, para sobrestar a remessa do feito à vara cível e determinar o prosseguimento
do feito na vara de relações de consumo.
Contraminuta às fls. 671-679.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
agravo de instrumento nos autos de ação de obrigação de fazer
O julgado foi assim ementado (fls. 445-446):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO
JUÍZO CONSUMERISTA. REMESSA DOS AUTOS PARA O JUÍZO
COMPETENTE. INTELIGÊNCIA DO
§ 3.o DO CPC. AGRAVO DE
ART. 64,
INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Agravo de
Instrumento proferida pelo MM. Juízo da 14.a Vara dos Feitos de Relação de
Consumo, que declarou a incompetência do juízo para instruir e julgar o pedido
dirigido ao segundo Réu, ora agravante, determinando-se a redistribuição do feito a
uma das varas cíveis competentes, sob o fundamento de que não há relação de
consumo entre o condomínio (segundo
) e os moradores, mas tão
réu/agravante
somente entre a construtora (primeira ré) e os moradores. 2. Reconhecida a
incompetência absoluta do Juízo de Direito da 14.a Vara de Relações de Consumo, é
imperiosa a remessa dos autos ao juízo competente, em consonância ao que prevê o
§ 3.o,
3. Outrossim, a decisão do Juízo de 1.o grau de determinar
art. 64,
CPC/2015.
a redistribuição do feito proposto contra o Condomínio a uma das varas cíveis em
razão da incompetência absoluta, está em conformidade com a jurisprudência deste
Egrégio Tribunal de Justiça e com o entendimento jurisprudencial dos Tribunais
Pátrios. 4. Salienta-se que qualquer impraticidade ou divergência de entendimento
judicial decorrentes da cisão dos autos podem ser abrandadas, quiçá resolvidas, por
meio do instituto da prova emprestada e da suspensão processual, constante no
inc. II e
inc. V, ambos do CPC. 5. Logo, não merece provimento
art. 313,
art. 313,
as alegações recursais, mantendo-se incólume a decisão agravada, que prestigia os
princípios da economia, da celeridade e da efetividade, os quais orientam o direito
processual contemporâneo. Recurso conhecido e não provido.

Os embargos de declaração foram decididos da seguinte forma (fl. 535):

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ALEGAÇÕES
RECURSAIS
TENDENTES À REDISCUSSÃO DAS QUESTÕES MERITÓRIAS. AUSÊNCIA
Documento eletrônico VDA54611695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:55:44
Código de Controle do Documento: 95bc9e4f-f33d-4357-88ff-0dc6548bb4d3

DOS VÍCIOS CONTIDOS NO
DO
DESCABIMENTO DO
ART. 1.022
CPC/2015.
RECURSO. ACLARATÓRIO CONHECIDO E NÃO ACOLHIDO. 1. A função
dos embargos declaratórios é de suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição, não se constituindo em via adequada para a reanálise dos fundamentos
do decisum. 2. No caso, o embargante não demonstrou a existência de quaisquer dos
vícios insertos no
do
buscando, em verdade, o reexame da
art. 1.022
CPC/15,
matéria já decidida, circunstância incabível. Não acolhimento dos embargos de
declaração.

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 1.022,
e I, II e III, 489, § 1o, III, IV, V e VI, e 927, § 1o, do
caput
CPC, porque o acórdão em embargos de declaração não supriu omissão sobre a
parte final do
da Lei de Organização Judiciária da Bahia (
), deixou
art. 69
LOJ/BA
de enfrentar a denunciação da lide do condomínio à seguradora e suas
consequências quanto à competência para julgamento do feito, ignorou o interesse
jurídico da construtora fornecedora quanto aos pedidos relativos ao
condomínio, não aplicou os princípios da eficiência e da economicidade processual
e invocou precedente sem demonstrar sua adequação;
b) 44, 55, § 3o, do CPC, já que a competência deve observar normas de
organização judiciária e, reconhecidos o interesse de fornecedores e a denunciação
da lide à seguradora, a
da vara especializada de consumo deveria
vis attractiva
prevalecer, evitando a cisão do feito; além disso, diante do risco de decisões
contraditórias e da indissociabilidade dos fatos relatada no próprio acórdão, os
processos deveriam ser reunidos para julgamento conjunto na vara especializada;
c) 4o, 8o, 317 e 321 do CPC, porquanto a cisão dos processos que
indicou, permanecendo estes autos em uma vara cível, contraria a prioridade à
solução integral de mérito em prazo razoável, uma vez que a solução deve
observar eficiência, proporcionalidade e razoabilidade, sendo mais econômico e
célere manter o feito reunido na vara especializada, e, ao final, evitar a produção
de provas duplicadas e decisões potencialmente inconciliáveis.
Documento eletrônico VDA54611695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:55:44
Código de Controle do Documento: 95bc9e4f-f33d-4357-88ff-0dc6548bb4d3

Requer o provimento do recurso para que se declare a nulidade do
acórdão dos embargos de declaração e, subsidiariamente, se reforme o acórdão
recorrido, reconhecendo-se a competência da vara de relações de consumo para
processar conjuntamente as demandas. Requer ainda a concessão de efeito
suspensivo ativo para sobrestar a remessa do feito à vara cível e determinar o
prosseguimento do feito na vara de relações de consumo.
Contrarrazões às fls. 623-625 e 627-635.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão que reconheceu a incompetência absoluta da vara de relações de consumo
para apreciar o pedido formulado em desfavor do condomínio do Edifício

MANSÃO LORENZO BERNINI e determinou a redistribuição do feito a uma das
varas cíveis, com prosseguimento na vara especializada apenas em relação à
construtora.
I - Arts. 1.022,
e I, II e III, 489, § 1o, III, IV, V e VI, e 927, § 1o,
caput
do CPC
Afasta-se a alegada ofensa aos dispositivos acima, visto que a Corte de
origem examinou e decidiu, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões
que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o
acórdão recorrido.
Esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as
alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à
prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a
concordância das partes.
Documento eletrônico VDA54611695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:55:44
Código de Controle do Documento: 95bc9e4f-f33d-4357-88ff-0dc6548bb4d3

O acórdão recorrido, ao rejeitar os embargos de declaração, apresentou
fundamentação adequada, enfrentando as teses suscitadas, ainda que de forma
contrária aos interesses da parte recorrente.
O Tribunal de origem concluiu, com base nos fatos e normas aplicáveis,
que não há relação de consumo entre os autores e o condomínio. O simples fato de
a parte discordar do entendimento adotado não transforma a decisão em omissa ou
carente de fundamentação.
O acórdão embargado também expôs as razões pelas quais rejeitou a tese
de competência da vara especializada de consumo. A análise do
da
art. 69
LOJ/BA
foi feita de forma expressa, ainda que a conclusão tenha sido desfavorável aos
recorrentes.
De acordo com a decisão de embargos de declaração:

[...] esclarece-se mais uma vez que não se aplica o
da Lei de
art. 69
Organização Judiciária do Estado da Bahia – LOJ ao presente caso, pois, de acordo
com o referido artigo, “aos Juízes das Varas de Relações de Consumo compete
processar e julgar todos os litígios decorrentes da relação de consumo”, e a relação
entre os embargantes e o Condomínio do Edificio Mansão Lorenzo Bernini não se
trata de relação de consumo [...] Portanto, deixa-se expresso, novamente, que,
muito embora exista associação entre os fatos discutidos entre as ações em questão,
é inviável a aplicação da “vis attractiva exercida pelas varas especializadas”, pois o
referido instituto possui limites de atuação que não abarcam o caso em tela, com
fulcro no
da LOJ e
do CPC.
art. 69
art. 64

A exigência do
§ 1o, do CPC não impõe que o julgador refira ou
art. 489,
transcreva todos os precedentes, dispositivos ou argumentos, mas enfrente as
questões pertinentes ao deslinde da controvérsia, o que se verificou no caso.
A decisão embargada esclareceu ainda que os precedentes citados pelo
recorrente não se aplicavam à hipótese dos autos, dada a ausência de relação de
consumo com o condomínio. A distinção foi feita de maneira suficiente, afastando-
se qualquer afronta ao
§1o, do CPC. Confira-se:
art. 927,

Documento eletrônico VDA54611695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:55:44
Código de Controle do Documento: 95bc9e4f-f33d-4357-88ff-0dc6548bb4d3

Cumpre salientar, ainda, que o
do STJ, que o embargante
REsp 127.082/MG,
insiste em utilizar como fundamento à tentativa de burla ao instituto da competência
absoluta constante no
do CPC, foi publicado em 1999, há mais de 20 anos
art. 64
atrás, quando ainda nem estava em vigor o atual Código de Processo Civil. Assim,
observa-se que o pleito constante nos autos é tão inconcebível que o embargante
apenas encontrou jurisprudências paleolíticas para fundamentar o seu pedido de
afronta à norma de direito processual civil. Ademais, o embargante tenta emplacar a
sua tese suscitando como exemplo casos decorrentes do Tribunal de Justiça do Rio
Grande do Sul (Apelação Cível n.o 70010580090, 9.a Câmara Cível do TJRS), ao
passo que poderia utilizar como base a própria jurisprudência deste Egrégio
Tribunal de Justiça, como as colacionadas no acórdão embargado.

Além disso, os argumentos sobre a denunciação da lide e interesse da
construtora foram igualmente enfrentados, com o reconhecimento de que não são
capazes de modificar a natureza civil da relação entre autores e condomínio. O
acórdão embargado destacou que eventual atuação da seguradora ou vínculo com a
construtora não altera a natureza da relação processual nem atrai, por si só, a
competência da vara especializada.
Registre-se que “o julgador não está obrigado a responder todas as
considerações das partes, bastando que decida a questão por inteiro e
motivadamente" (
relator Ministro Sálvio de Figueiredo
REsp n. 415.706/PR,
Teixeira, Quarta Turma, julgado em
DJ de
, o que, de fato,
4/6/2002,
12/8/2002)
ocorreu no caso em análise.
Não há, portanto, prestação jurisdicional lacunosa ou deficitária apenas
pelo fato de o acórdão recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão do
recorrente.
II - Arts. 44 e 55, § 3o, do CPC
A jurisprudência consolidada do STJ reconhece que a competência
fixada por matéria, conforme as leis de organização judiciária estaduais, é de
Documento eletrônico VDA54611695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:55:44
Código de Controle do Documento: 95bc9e4f-f33d-4357-88ff-0dc6548bb4d3

natureza absoluta. Quando a ação é distribuída a uma vara especializada, esta atrai
o julgamento de causas conexas, ainda que envolvam matérias distintas, para
garantir a unidade e a coerência da jurisdição.
Nesse sentido: “[...] a competência de varas especializadas, determinada
pelas leis de organização judiciária, em razão da matéria, é de caráter absoluto,
atraindo o julgamento das causas conexas com as distribuídas a ela anteriormente”
(
relator Ministro Salvio de Figueiredo Teixeira, Quarta
REsp n. 127.082/MG,
Turma, julgado em
DJ de
.
13/4/1999,
17/5/1999)
No caso, a ação foi inicialmente proposta na 14a Vara de Relações de
Consumo de Salvador, competente para julgar as demandas consumeristas em
razão da matéria. A construtora é corré e a causa envolve sua atuação;
existente, portanto, o interesse jurídico no desfecho dos pedidos dirigidos ao
condomínio. A denunciação da lide à seguradora reforça o vínculo com o
fornecimento e os efeitos da relação de consumo.
A ação discute vícios de construção de imóvel adquirido pelos autores,
imputando responsabilidades tanto à construtora quanto ao condomínio. Os fatos
são comuns, a causa de pedir é compartilhada e a cisão pode gerar decisões
contraditórias ou ação de regresso entre o condomínio e a construtora, além de
produção de provas em duplicidade, o que atrai a incidência do
§ 3o, do
art. 55,
CPC.
Assim, diante da distribuição prévia à vara especializada, da conexão
fática e jurídica dos pedidos e da especialização por matéria prevista na Lei de
Organização Judiciária da Bahia, a cisão do julgamento se mostra inadequada. O
Juízo de consumo deveria ter mantido a integralidade do conflito com base em sua
.
vis attractiva
Confiram-se precedentes:

Documento eletrônico VDA54611695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:55:44
Código de Controle do Documento: 95bc9e4f-f33d-4357-88ff-0dc6548bb4d3

PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA DE JUÍZO. VARA COMUM E
VARA ESPECIALIZADA EM RAZÃO DA MATÉRIA. CARÁTER ABSOLUTO.
CONEXÃO. RECURSO DESACOLHIDO.
I - Existe conexão entre as ações anulatórias da escritura de compra e venda e
do registro desta, mormente se ambas se fundam no dolo com que procederam os
réus para a realização do negócio.
II - A competência de varas especializadas, determinada pelas leis de
organização judiciária, em razão da matéria, é de caráter absoluto, atraindo o
julgamento das causas conexas com as distribuídas a ela anteriormente. (
relator Ministro Salvio de Figueiredo Teixeira, Quarta
REsp n. 127.082/MG,
Turma, julgado em
DJ de
)
13/4/1999,
17/5/1999.
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
COMPETÊNCIA
ABSOLUTA. NORMAS MODIFICADORAS. NÃO INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA
DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. O propósito recursal diz respeito a verificar se é possível, em razão de
conexão ou de prejudicialidade externa, a reunião de ação possessória e de tutela
provisória cautelar de caráter antecedente em matéria societária em Juízo diverso do
foro da situação do bem imóvel.
2. As normas modificadoras de competência aplicam-se exclusivamente às
hipóteses de competência relativa. Assim, a suposta existência de conexão,
continência ou prejudicialidade externa entre demandas não implica a modificação
de competência absoluta, impossibilitando a reunião dos processos no mesmo Juízo
sob esse fundamento.
3. Na espécie, a competência absoluta do Juízo possessório é determinada pelo
§ 2o, do
e a da Vara especializada em questões societárias pelos
art. 47,
CPC/2015
arts. 4o, I, a, da Lei Estadual n.
e 2o da Resolução n.
do TJSP.
3.947/1983
824/2019
4. Não se verifica situação excepcionalíssima capaz de justificar a
derrotabilidade ou a não incidência das normas jurídicas, sobretudo diante da nítida
diferença entre as relações jurídicas discutidas nas ações, incapaz de gerar decisões
conflitantes ou contraditórias.
5. Necessidade de respeito às competências absolutas de cada um dos Juízos.
6. Recurso especial provido. (
relator Ministro Marco
REsp n. 1.988.920/SP,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
21/3/2023,
23/3/2023.
III - Arts. 4o, 8o, 317 e 321 do CPC
Finalmente, ao considerar os argumentos sobre razoável duração do
processo, interpretação conforme os fins sociais, emenda de defeitos e
complementação da petição inicial, o acórdão recorrido compromete os princípios
constitucionais da eficiência e da economia processual. A fragmentação do feito
Documento eletrônico VDA54611695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:55:44
Código de Controle do Documento: 95bc9e4f-f33d-4357-88ff-0dc6548bb4d3

acarreta duplicação de provas, aumento de custos, insegurança jurídica e risco de
decisões inconciliáveis, situação contrária à orientação do STJ, com fundamento no
da LINDB.
art. 20
Nesse contexto, os argumentos da parte recorrente estão em consonância
com a jurisprudência do STJ de que, uma vez distribuído o feito à vara
especializada, esta atrai a competência para julgar todos os pedidos conexos,
especialmente quando presente o interesse jurídico de fornecedor e a unidade da
causa reclama julgamento conjunto.
IV - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer do recurso especial
e dar-lhe parcial provimento a fim de reconhecer a violação dos arts. 44 e 55
do CPC e reformar o acórdão recorrido, restabelecendo a competência da 14a
Vara de Relações de Consumo de Salvador para processar e julgar a ação,
com apreciação conjunta dos pedidos formulados contra todos os réus, à luz
.
da conexão existente e da especialização jurisdicional aplicável
É o voto.
Documento eletrônico VDA54611695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:55:44
Código de Controle do Documento: 95bc9e4f-f33d-4357-88ff-0dc6548bb4d3

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.418.543 / BA
Número Registro: 2023/0234768-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00245419220178050000
002454192201780500001
0024541922017805000050000
0526208872016805001 245419220178050000 2454192201780500001 24541922017805000050000
526208872016805001
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARCOS NOLASCO HORA DAS NEVES
AGRAVANTE : LICIA DE MACEDO NOLASCO
AGRAVANTE : IRENE DE MACEDO NOLASCO
ADVOGADOS : WILSON CHAVES DE FRANÇA - BA024359
RUBENS MÁRIO DE MACÊDO FILHO - BA007940A
HELIETE RODRIGUES VIANA - BA008878
AGRAVADO
: CONDOMINIO MANSAO LORENZO BERNINI
ADVOGADOS : AUGUSTO SÁVIO DE C.ALBERGARIA BARRETO - BA011097
LUIZ MACHADO BISNETO - BA015630
AGRAVADO
: CHROMA CONSTRUCOES LTDA
ADVOGADO
: WILSON PINHEIRO CORRÊA LIMA - BA015830
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
TERMO
Documento eletrônico VDA54845779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:02:59
Código de Controle do Documento: 7d03a3d1-4a2b-43ea-9fc1-198fc2fba3a4

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar parcial
03/03/2026
09/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Luís Carlos Gambogi
(Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Não participou do julgamento o Sr. Ministro
Antonio Carlos Ferreira.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54845779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:02:59
Código de Controle do Documento: 7d03a3d1-4a2b-43ea-9fc1-198fc2fba3a4